Tribunal: TJBA
Processo: 8003551-57.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003551-57.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA MADALENA MENDES MENEZES

Advogado(s)
:
BRUNO GUSTAVO FRANCO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. CONTA VINCULADA AO PASEP. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONHECIMENTO DO DANO NO MOMENTO DO SAQUE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria Madalena Mendes Menezes contra sentença da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Ressarcimento (Processo nº 8003551-57.2025.8.05.0001), ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, reconheceu a prescrição da pretensão autoral, com base no art. 205 do Código Civil, por decurso de mais de dez anos entre o saque dos valores da conta PASEP (21/07/2011) e o ajuizamento da demanda (10/01/2025).

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal reside em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para pleitear indenização por eventuais desfalques em conta do PASEP, e se houve a ciência do dano pela parte autora no momento do saque integral da conta.

III. Razões de decidir

3.
Conforme tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.150/STJ, a pretensão de ressarcimento por danos em conta do PASEP prescreve em dez anos, nos termos do art. 205 do CC.

4.
O termo inicial para contagem do prazo é a data em que a parte toma ciência inequívoca do desfalque, o que, no caso concreto, ocorreu com o saque integral dos valores da conta, realizado em 21/07/2011.

5.
A alegação de que a parte somente teve ciência do prejuízo em momento posterior, ao obter extrato detalhado, não se sustenta frente à sua declaração expressa de que já discordava do montante recebido desde o momento do saque.

6.
Não se pode alegar ignorância do valor sacado para afastar o início do prazo prescricional, sob pena de esvaziar a aplicação da prescrição no ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional decenal para ações relativas a desfalques em conta do PASEP tem como termo inicial a data em que o titular realiza o saque e toma ciência do saldo. 2. A discordância quanto ao valor recebido no momento do saque caracteriza ciência inequívoca do suposto dano, iniciando a contagem da prescrição."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8003551-57.2025.8.05.0001
,
em que figuram como Apelante,
MARIA MADALENA MENDES MENEZES
,
e como Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO

APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça